Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702495-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSELANDIA GOMES MIRANDA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra decisão de ID 221507956 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por JOSELANDIA GOMES MIRANDA OLIVEIRA, que determinou o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença ou a comprovação da impossibilidade de realização, sob pena de multa. Afirma, em suma, que a obrigação de fazer é impossível; que atua como agente financeiro, não possuindo capacidade operacional para efetuar transferência junto a órgão de trânsito; que deve ser expedido ofício ao órgão de trânsito competente para realizar a transferência, gerando a respectiva taxa; que há violação ao princípio da boa-fé objetiva; que a multa por descumprimento é inaplicável. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de fazer e da respectiva multa, bem como com a determinação de expedição de ofício ao Detran/DF para disponibilização da taxa de transferência. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa aplicada. Custas recolhidas (ID 68157905). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, há mais de um fundamento impeditivo do conhecimento do recurso. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). A análise das razões recursais revela que a parte agravante não observou, adequadamente, os fundamentos que ensejaram a decisão agravada. Na parte final da decisão agravada, consignou-se que: Em relação à obrigação de transferir o veículo para seu nome, a requerida, na qualidade de agente financeira responsável pela alienação fiduciário, certamente dispõe de meios para atender a obrigação. Caso não consiga, deverá apresentar comprovação documental da impossibilidade, caso em que decidirei sobre a necessidade da expedição de ofício ao órgão de trânsito, a fim de atingir o resultado prático equivalente da sentença. Ante o exposto, nos termos da sentença de ID n. 150539776, determino: a) intime-se a requerida para cumprir a obrigação de fazer, consistente em transferir o veículo marca FIAT, modelo Pálio Fire Economy, cor branca, ano 2009/2010, placa NKS6537, CHASSI 9BD17164LA5569954, RENAVAM 00182720101, para o seu nome ou comprovar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (grifo nosso). Ou seja, o juízo a quo determinou que a parte agravante (i) cumprisse a obrigação de fazer ou (ii) comprovasse a impossibilidade de fazê-lo. No agravo, resume-se a parte agravante, genericamente, a alegar a impossibilidade de cumprimento, sem qualquer comprovação documental. Assim, não se vislumbra a impugnação adequada da decisão agravada. Se o juízo concedeu oportunidade, para que a parte demonstrasse o fato alegado, não se revela adequada mera repetição da impossibilidade no segundo grau de jurisdição. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ademais, da leitura da decisão agravada, percebe-se que o juízo a quo ainda não decidiu sobre a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer – exigindo a demonstração documental da alegação. Nesse contexto, o conhecimento direto da questão no segundo grau de jurisdição representaria supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora